Tribunal: STF
Processo: ARE 1510884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AUTORAL DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AJUSTE, DE OFÍCIO, DAS VERBAS HONORÁRIAS.



    1. A autora foi contratada temporariamente para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, consoante avenças adunadas e Demonstrativos de Pagamento de Salário, sendo posteriormente dispensada pelo Município.



    2. Seria caso de anulação do contrato temporário, porquanto a função de auxiliar de serviços gerais consiste em atividade de natureza ordinária, não se caracterizando como necessidade temporária nem excepcional interesse público, sendo-lhe, pois, devidas algumas verbas de natureza salarial advindas da nulidade, consoante decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento dos temas 551 e 916.



    3. Entretanto, verifica-se que a autora não requesta em nenhum momento a anulação dos contratos temporários ou o recebimento de verbas decorrentes, mas alega tão somente a suposta irregularidade de sua exoneração por não haver sido precedida de regular procedimento administrativo, requerendo sua reintegração.



    4. Como não se trata de servidora efetiva submetida a concurso público, não há óbice à sua dispensa pela Administração, de acordo com seus critérios de oportunidade e conveniência, sendo despiciendo o prévio procedimento administrativo, razão pela qual não há em tal fato ilegalidade perpetrada pela Administração a reclamar intervenção judicial.



    5. Deve ser ratificada a improcedência do pedido autoral de reintegração ao cargo de auxiliar de serviços gerais, e, em decorrência, dos pleitos de recebimento de verbas retroativas e danos morais.



    6. Apelação conhecida e desprovida. Reforma, de ofício, da sentença para fixação dos honorários equitativamente no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo majorados para R$ 700,00 (setecentos reais), haja vista o desprovimento recursal, ficando com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV; 6º; 7º, incisos I e XX; 37, caput e inciso VII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora foi contratada temporariamente para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, consoante avenças adunadas às fls. 86-101 e Demonstrativos de Pagamento de Salário às fls. 18-26 dos anos de 1990 a 2015, sendo posteriormente dispensada.



    Com efeito, a investidura em cargo ou emprego público é regida pelo princípio do concurso público, previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, constituindo-se o trabalho temporário em exceção legal, prevista somente em casos excepcionais.



    A contratação temporária, para ser considerada válida, deve preencher requisitos, de acordo com o STF no julgamento do RE nº 658026/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, quais sejam:



    (...)



    No caso, a edilidade não se submeteu às regras constitucionais para o recrutamento temporário de pessoal, ante a ausência de realização de concurso público e de comprovação de situação excepcional a convalidar a contratação, além da natureza da função desempenhada não se caracterizar como atividade extraordinária, antes se configura como de natureza essencial e permanente, ferindo a regra contida no art. 37, inciso IX, da CF/88.



    Seria caso, pois, de anulação do contrato temporário, porquanto a função de auxiliar de serviços gerais consiste em atividade de natureza ordinária, não se caracterizando como necessidade temporária nem excepcional interesse público, sendo-lhe, pois, devidas algumas verbas de natureza salarial advindas da nulidade, consoante decidido pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento dos temas 551 e 916.



    Entretanto, verifica-se que a autora não requesta em nenhum momento a anulação dos contratos temporários ou o recebimento de verbas decorrentes, mas alega tão somente a suposta irregularidade de sua exoneração por não haver sido precedida de regular procedimento administrativo, requerendo sua reintegração.



    Ocorre que, como não se trata de servidora efetiva submetida a concurso público, não há óbice à sua dispensa pela Administração, de acordo com seus critérios de oportunidade e conveniência, sendo despiciendo o prévio procedimento administrativo, razão pela qual não há em tal fato ilegalidade perpetrada pela Administração a reclamar intervenção judicial.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente